Tribunal: STF
Processo: RHC 251948
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Atila Lopes e outro interpuseram recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL EM OUTRA COMARCA. INEXISTÊNCIA. CRIMES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MESMA CAUSA DE AUMENTO EM DELITOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega nulidade das provas por invasão domiciliar sem autorização, quebra da cadeia de custódia, ausência de provas suficientes para condenação, e erro na dosimetria da pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na alegação de nulidade das provas obtidas por suposta invasão domiciliar sem autorização judicial competente. 



    3. A questão em discussão consiste na alegação de quebra da cadeia de custódia das provas, ausência de provas suficientes para a condenação por associação para o tráfico e erro na dosimetria da pena, mormente sob a perspectiva de indevida de majorantes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. O Tribunal de origem considerou válida a atuação da polícia civil de Minas Gerais, não havendo ilegalidade na execução dos mandados. 



    6. Não se verificou quebra da cadeia de custódia, pois as provas foram devidamente catalogadas e não houve adulteração. 



    7. A condenação por associação para o tráfico foi mantida com base em provas de vínculo estável e permanente entre os réus. 



    8. As majorantes do art. 40, IV e V, da Lei de Drogas foram aplicadas corretamente, não configurando bis in idem. 



    9. "A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 520.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). 



    IV. ORDEM DENEGADA.



    (HC 888.390 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, pretendem “seja reconhecida a NULIDADE do feito em favor dos Pacientes, para que todos os atos processuais sejam nulificados, por não ser a nulidade sanável, devendo todos os atos serem novamente praticado, nos termos dos artigos 157, caput, e 573 (fruits of the poisonous tree), trancando à ação penal”. Alternativamente, requer a absolvição dos recorrentes quanto ao crime de associação para o tráfico “por ausência das elementares típicas, afastando as causas de aumento de pena do tráfico armado e interestadual, até mesmo pelo bis in idem e reconhecendo a causa de diminuição de pena do privilégio”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NOS INCISOS IV E V DO ARTIGO 40 DA LEI N.º 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido



    2. Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela licitude das provas obtidas quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ressaltou que:



    Inicialmente, acerca da alegação de incompetência da atuação da polícia civil do Estado de Minas Gerais, assim dispôs o Tribunal de origem (e-STJ fls. 70-72):



    A presente ação penal foi deflagrada a partir do cumprimento de mandado busca e apreensão em desfavor do acusado LUCAS, determinado pelo Juízo da Comarca de Viçosa/MG, cujo objeto era a busca e apreensão de entorpecentes, armas de fogo, dinheiro, títulos de créditos, documentos, celulares, agendas, e outros elementos necessários à investigação dos crimes praticados naquela Comarca e, também, no Estado do Rio de Janeiro. 



    Durante a diligência no endereço descrito na ordem judicial (em Petrópolis), os policiais constataram a existência de um laboratório de refino de drogas, tendo sido apreendido farto material entorpecente, além de insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, armas, simulacro de arma de fogo, munições, celulares e balança de precisão. 



    Ao contrário do que alega a Defesa, inexiste ilegalidade na atuação da polícia civil do Estado de Minas Gerais, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão, em Petrópolis/RJ. 



    Os agentes da lei atuaram dentro dos limites da ordem emanada por autoridade judiciária competente, sendo desnecessária a comunicação à autoridade judiciária da comarca de Petrópolis/RJ, ante a natureza meramente administrativa do ato dos policiais civis nesse caso.



    [...] 



    Além disso, no endereço situado no Município de Petrópolis, constante do Mandado de Busca e Apreensão, os policiais encontraram os apelantes em situação de flagrância, em plena atividade de guarda e refino de cocaína, por isso todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia mais próxima, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e o processo foi distribuído para um dos juízos criminais da comarca onde os fatos ocorreram.



    Assim, observa-se que inexiste ilegalidade a ensejar a incompetência do juízo, entendimento que é corroborado pela jurisprudência desta Corte Superior. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, porquanto “no endereço situado no Município de Petrópolis, constante do Mandado de Busca e Apreensão, os policiais encontraram os apelantes em situação de flagrância, em plena atividade de guarda e refino de cocaína, por isso todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia mais próxima, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e o processo foi distribuído para um dos juízos criminais da comarca onde os fatos ocorreram”.



    Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar a alegada quebra da cadeia de custódia e a ausência de elementares típicas do delito de associação para o tráfico, consignou que:



    Por sua vez, a alegação acerca da quebra da cadeia de custódia das provas foi assim fundamentada pela Corte local (e-STJ fl. 72): 



    A Defesa também sustenta quebra da cadeia de custódia, porque as provas que comprovariam a inocência dos acusados, tais como os celulares e notebook, foram levadas arbitrariamente para o Estado de Minas Gerais. 



    Entretanto, essa alegação não tem o condão de invalidar todas a provas coligidas aos autos. 



    Não se verifica qualquer adulteração ou circunstância que teria maculado o farto material probatório apreendido e utilizado na presente ação penal 



    Note-se que todos os objetos apreendidos foram devidamente catalogados nos diversos autos de encaminhamento, de apreensão, de depósito e de inutilização. Ainda que assim não fosse, eventual não observância das regras relativas ao armazenamento ou transporte dos materiais arrecadados, não acarreta, por si só, a ilicitude das provas.



    Para se reconhecer a ocorrência de quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados. O Tribunal de origem, expressamente, afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa.



    [...]



    No que tange ao pleito de reconhecimento da ausência de elementares típicas do delito de associação para o tráfico, assim fundamentou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 77): 



    O contexto em que se deu a prisão em flagrante, em local destinado a refinar e preparar enorme quantidade de drogas, onde os réus armazenavam além do entorpecente citado, insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, arma, simulacro de arma de fogo, munições e balança de precisão, deixa claro que eles estavam associados de forma permanente e estável, entre si e a outros indivíduos responsável pela comercialização das drogas nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. 



    Dessa forma, fica mantida a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico. (grifei) 



    Nesse contexto, para acolher as demais teses defensivas - quebra da cadeia de custódia probatória, ausência de elementares típicas do delito de associação para o tráfico e afastamento das causas de aumento de pena do tráfico armado e interestadual -, seria inevitável a reanálise fático-probatória dos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Por fim, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente